Tribunal: TJDFT
Processo: 0724004-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TEMPESTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO EM GRAU DE RECURSO DE PROVA DOCUMENTAL. NEGÓCIO FIRMADO ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ANO 2005/2005. QUILOMETRAGEM ELEVADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos material e moral em razão de compra de veículo usado contendo vício.
2. Em contrarrazões, a parte ré se insurge contra os requisitos de admissibilidade do recurso inominado, pois este teria sido interposto intempestivamente e sem o devido preparo, alegando que não há previsão de gratuidade de justiça em sede de recurso na Lei 9.099/95. Passo à análise.
3. O recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência da sentença, nos termos do art. 42 da Lei no 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais). A sentença foi proferida em 07/08/2023. O recorrente foi intimado para tomar ciência do ato por meio de Diário de Justiça Eletrônico (DJE), cuja publicação se deu em 09/08/2023, iniciando-se o prazo recursal em 10/08/2023 e finalizando em 24/08/2023, data da interposição do recurso. Logo, não prospera a tese de intempestividade, com base nos arts. 12-A e 42 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 4o, §§ 3 e 4 da Lei n. 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico). No tocante à gratuidade de justiça, consiste em um direito fundamental do indivíduo previsto na CF/88 (art. 5o, inc. LXXIV) assim como no art. 98 do CPC/15, cuja aplicação é subsidiária aos Juizados Especiais. Desta forma, o instituto jurídico da gratuidade é aplicado para garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente, sendo aplicável ao caso.
4. Recurso próprio e tempestivo (ID 51267488). Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
5. Em suas razões recursais, a parte autora alega que o negócio foi firmado dentro de uma oficina mecânica, onde o veículo estava. O autor afirma que confiou na garantia do réu de que o carro estava sem avarias, pois eles estavam dentro de uma oficina, com mecânicos do réu, sendo que ele(réu) detém vasto conhecimento em mecânica automotiva, possuindo, inclusive, empresa registrada em seu nome nessa área. Assim, teria agido com má-fé no negócio jurídico de compra e venda.
6. Em contrarrazões, a parte ré aduz que o documento que atesta o registro de CNPJ da empresa do recorrido foi juntado intempestivamente, nos termos dos arts. 28 e 33 da Lei n. 9.099/95, que estabelece que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento. Logo, precluso o direito de apresentar a prova documental. No tocante às razões recursais, sustenta que cabe ao comprador do veículo usado (com dezessete anos de uso) realizar vistoria previa para constatar as reais condições de funcionamento do bem, de modo a avaliar sua aquisição. Alega que os defeitos apresentados no carro decorrem de desgaste natural, não se caracterizando vício oculto. Portanto, pugna pela manutenção da sentença de improcedência.
7. Conforme entendimento do STJ (inf. 516), a extemporaneidade na apresentação de prova documental, até mesmo na via recursal, não inviabiliza o conhecimento do referido documento, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé (REsp 1.072.276-RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/2/2013). No caso dos autos, o contraditório foi respeitado, diante das alegações do recorrido em contrarrazões, assim como ausente qualquer indício de má-fé pelo recorrente na apresentação do documento. Assim, conheço do documento juntado.
8. A relação estabelecida entre as partes é civilista, uma vez que o negócio jurídico foi firmado entre particulares com o objetivo de compra e venda de veículo usado. O cerne da controvérsia concentra-se na existência da responsabilidade do réu quanto aos alegados vícios ocultos existentes no veículo vendido à parte autora que teriam sido visualizados pouco tempo após a tradição do bem.
9. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor. Ou seja, não caracterizam vício redibitório os defeitos congêneres, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa. (Acórdão 1720502, 07182782220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Quanto ao tema, o art. 443 do CC estabelece que a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição, independentemente de má-fé da parte, conforme art. 443 do CC/2002.
11. Não obstante isso, a parte autora adquiriu o veículo Honda/Civic LXL , ano de fabricação/modelo 2005/2005, Placa LPL1010 , contando, no ato da compra, conforme consulta da quilometragem do DETRAN/DF apresentado pelo réu, com mais de 200.000 (duzentos mil) quilômetros rodados e mais de 17 (dezessete) anos de uso.
12. Para que haja a condenação em danos, devem estar provados os requisitos da responsabilidade civil (conduta, nexo de causalidade, dano e culpa). No caso, o autor não se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I do CPC/15), mormente a inexistência de prova de que o veículo foi adquirido com o vício, razão pela qual deve ser afastado o dano material. Embora alegue a má-fé do acusado, ressalta-se que a má-fé deve estar devidamente provada, não bastando meras alegações, já que a boa-fé é presumida nas relações, sobretudo quando há relatos de que o réu agiu com honestidade em relação à venda do bem, porquanto o negócio foi realizado em oficina mecânica, onde ao autor foi oportunizada a checagem do automóvel.
13. Portanto, do que se vê e conforme provas orais colhidas nos autos, trata-se de carro antigo, com desgaste natural de uso, necessitando de maiores diligências por aquele que irá assumir o compromisso de compra. Era de responsabilidade da parte autora, antes de efetivar a compra, levar o veículo para um mecânico de confiança, a fim de avaliar o motor, câmbio, pneus, suspensão, parte elétrica e etc, com o objetivo de se realizar uma checagem prévia.
14. Em relação ao dano moral, tendo em vista a inexistência de prova de conduta ilícita do réu que tenha relação imediata com o dano assim como ausente qualquer conduta ilícita que tenha atingido os atributos da personalidade do autor, não constato sua ocorrência.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança em virtude da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.